Tribunal: STJ
Processo: 1416888-54.2020.8.12.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 148240 - MS (2021/0154452-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EVERALDO MONTEIRO DE ASSIS
ADVOGADOS
: CLAUDIA WINCKLER MONTEIRO - MS020390
ADRIANO MAGNO DE OLIVEIRA - MS011835
ODILON DE OLIVEIRA JÚNIOR - MS011514
SIDNEI TADEU CUISSI - MS017252
ODILON DE OLIVEIRA - MS002062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO
OMERTÀ.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
CORRUPÇÃO PASSIVA. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL.
COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. JUSTIÇA FEDERAL OU
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A BENS, SERVIÇOS OU
INTERESSES
DA
UNIÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS
CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A competência da Justiça Federal, em matéria penal, é excepcional e
taxativa, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo a bens,
serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas (CC n. 210.370, relator Ministro Og Fernandes, DJe
).
29/5/2025
2. O habeas corpus não é cabível para reexame de prova ou para
questões que não afetam diretamente a liberdade de locomoção, como a
definição de competência sem reflexo no direito de ir e vir. A análise da
competência demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-
Documento eletrônico VDA50430357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 14:21:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: d42e370f-050e-4261-b0a4-868b300e716b

probatório, o que não é permitido na via estreita do habeas corpus (HC
n. 994.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
18/6/2025
26/6/2025
3. No caso concreto, o recorrente foi denunciado em ação penal oriunda
de investigação realizada no âmbito da terceira fase da denominada
Operação Omertà
Operação Armagedon
, que teria como alvo
–
–
organização criminosa, com base na cidade de Ponta Porã/MS, liderada,
em tese, por Fahd Jamil e seu filho Flavio Correia Jamil Georges,
voltada, principalmente, ao tráfico de armas de fogo, corrupção e
homicídios. De acordo com o órgão de acusação, o insurgente, que seria
membro da referida organização criminosa, por diversas vezes, recebeu,
para si, direta ou indiretamente, dos referidos líderes da OrCrim, em
razão de suas funções públicas, vantagem econômica indevida
(propina), consistente no pagamento constante de valores em espécie
(corrupção passiva sistêmica), além de eventuais outros auxílios de
cunho financeiro.
4. De acordo com as instâncias ordinárias, ainda que o ora recorrente
exercesse a função de policial federal, não há nos autos elementos que
atestem efetivo prejuízo a bens, serviços ou interesses da União ou de
suas entidades autárquicas ou empresas públicas, nos termos do art. 109,
IV, da CF/1988.
5. É inviável rever a conclusão a que chegaram as instâncias de origem
sem o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Og Fernandes e Sebastião
Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília (DF),
.
11 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50430357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 14:21:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: d42e370f-050e-4261-b0a4-868b300e716b

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50430357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 14:21:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: d42e370f-050e-4261-b0a4-868b300e716b

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 148240 - MS (2021/0154452-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EVERALDO MONTEIRO DE ASSIS
ADVOGADOS
: CLAUDIA WINCKLER MONTEIRO - MS020390
ADRIANO MAGNO DE OLIVEIRA - MS011835
ODILON DE OLIVEIRA JÚNIOR - MS011514
SIDNEI TADEU CUISSI - MS017252
ODILON DE OLIVEIRA - MS002062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO
OMERTÀ.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
CORRUPÇÃO PASSIVA. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL.
COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. JUSTIÇA FEDERAL OU
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A BENS, SERVIÇOS OU
INTERESSES
DA
UNIÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS
CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A competência da Justiça Federal, em matéria penal, é excepcional e
taxativa, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo a bens,
serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas (CC n. 210.370, relator Ministro Og Fernandes, DJe
).
29/5/2025
2. O habeas corpus não é cabível para reexame de prova ou para
questões que não afetam diretamente a liberdade de locomoção, como a
definição de competência sem reflexo no direito de ir e vir. A análise da
competência demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-
Documento eletrônico VDA50090868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:25
Código de Controle do Documento: 74f33d8c-9c58-49e5-b225-cc6ff0d0992b

probatório, o que não é permitido na via estreita do habeas corpus (HC
n. 994.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
18/6/2025
26/6/2025
3. No caso concreto, o recorrente foi denunciado em ação penal oriunda
de investigação realizada no âmbito da terceira fase da denominada
Operação Omertà
Operação Armagedon
, que teria como alvo
–
–
organização criminosa, com base na cidade de Ponta Porã/MS, liderada,
em tese, por Fahd Jamil e seu filho Flavio Correia Jamil Georges,
voltada, principalmente, ao tráfico de armas de fogo, corrupção e
homicídios. De acordo com o órgão de acusação, o insurgente, que seria
membro da referida organização criminosa, por diversas vezes, recebeu,
para si, direta ou indiretamente, dos referidos líderes da OrCrim, em
razão de suas funções públicas, vantagem econômica indevida
(propina), consistente no pagamento constante de valores em espécie
(corrupção passiva sistêmica), além de eventuais outros auxílios de
cunho financeiro.
4. De acordo com as instâncias ordinárias, ainda que o ora recorrente
exercesse a função de policial federal, não há nos autos elementos que
atestem efetivo prejuízo a bens, serviços ou interesses da União ou de
suas entidades autárquicas ou empresas públicas, nos termos do art. 109,
IV, da CF/1988.
5. É inviável rever a conclusão a que chegaram as instâncias de origem
sem o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ

EVERALDO MONTEIRO DE ASSIS interpõe agravo regimental contra
decisão de fls. 1.441-1.452, por meio da qual neguei provimento ao recurso
ordinário em habeas corpus.
O agravante sustenta que haveria prejuízo da União em relação aos
delitos que lhe foram imputados e defende que, para chegar a tal conclusão, não
seria necessário o revolvimento de provas.
Documento eletrônico VDA50090868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:25
Código de Controle do Documento: 74f33d8c-9c58-49e5-b225-cc6ff0d0992b

Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Infere-se dos autos que o recorrente foi denunciado, em ação penal
oriunda de investigação realizada no âmbito da terceira fase da denominada
Operação Omertà Operação Armagedon
–
, que teria como alvo organização
–
criminosa, com base na cidade de Ponta Porã/MS, liderada por Fahd Jamil e seu
filho Flavio Correia Jamil Georges, voltada, principalmente, ao tráfico de armas de
fogo, corrupção e homicídios.
De acordo com o órgão de acusação, o insurgente, que seria membro da
referida organização criminosa, por diversas vezes, recebeu, para si, direta ou
indiretamente, dos referidos líderes da OrCrim, em razão de suas funções públicas,
"vantagem econômica indevida (propina), consistente no pagamento constante de
valores em espécie (corrupção passiva sistêmica), além de eventuais outros
auxílios de cunho financeiro" (fl. 39).
O
destacou que, por ser policial federal, estaria impedido de
Parquet
exercer outra atividade remunerada. Não obstante, aderiu à organização criminosa,
prestando proteção/segurança aos líderes desta, "valendo-se das funcionalidades do
cargo, auferindo, com isso, indevida vantagem econômica" (fl. 41).
Esclareceu que o acusado utilizava sua função de agente da Polícia
Federal para obtenção de dados em sistemas de acesso restrito e também fazer
contato com outras unidades policiais sempre para o levantamento de informações
para a organização criminosa liderada por Fahd Jamil e Flavio Correia Jamil
Georges.
Documento eletrônico VDA50090868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:25
Código de Controle do Documento: 74f33d8c-9c58-49e5-b225-cc6ff0d0992b

Recebida a denúncia, a defesa opôs exceção de incompetência, que foi
julgada improcedente pelo Juízo de primeiro grau, por meio de decisão assim
fundamentada (fls. 1.252-1.257, destaquei):
De acordo com a defesa de Everaldo Monteiro de Assis, em
síntese, a competência para julgar o delito de violação de sigilo
funcional seria da Justiça Federal, já que, segundo o Ministério
Público, o acusado, em tese, "se valia do cargo de policial federal
para, mediante o recebimento de vantagens, municiar organização
criminosa com informações e dados sigilosos repassados a Flávio
Jamil Georges".
Deste modo, como os delitos de violação de sigilo funcional e de
corrupção passiva teriam sido praticados, em tese, na condição de
agente da polícia federal, haveria interesse da União, adequando-
se ao disposto no artigo 109, IV, da Constituição da República de
1988.
Quanto à imputação de integrar organização criminosa armada,
tendo em vista a conexão com os demais delitos, incidiria a
súmula n. 122 do Superior Tribunal de Justiça: "Compete à Justiça
Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de
competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art.
78, II, a, do Código de Processo Penal."
Todavia, conforme pontuado pelo Ministério Público estadual na
manifestação de fls. 575/584, o acusado Everaldo também fora
denunciado na ação penal n. 0915362-43.2019 pelos delitos de
violação de sigilo funcional e de integrar organização criminosa.
Naqueles autos, houve a oposição de exceção de incompetência,
com semelhantes alegações, distribuída sob n. 0043481-39.2019,
tendo sido julgada improcedente pelo Juízo da 4a Vara Criminal,
:
in verbis
Everaldo Monteiro de Assis ingressou com a presente
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA argumentando, em
síntese, ser uma das Varas Federais Criminais desta
Comarca competente para processar e julgar o feito que
tramita em seu desfavor. Aduziu ter, conforme a denúncia,
utilizado-se de sua função de policial federal para acessar
informações sigilosas em base de dados de uso restrito, isso
no interior da repartição onde é lotado, sendo por isso a
Justiça Federal competente para o processo e julgamento.
Às fls. 23/39 o Ministério Público apresentou parecer
desfavorável. É o relatório. Decido. Trata-se de exceção de
incompetência interposta por Everaldo Monteiro de Assis, o
qual responde pela prática dos crimes de integrar
organização criminosa e violação de sigilo funcional (autos
n.o 0915362-43.2019.8.12.0001) perante este Juízo. Alega o
Documento eletrônico VDA50090868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:25
Código de Controle do Documento: 74f33d8c-9c58-49e5-b225-cc6ff0d0992b

excipiente que a competência para processo e julgamento do
feito em seu desfavor cabe a uma das Varas Federais
Criminais desta Comarca, porquanto conforme consta da
denúncia, teria ele praticado o delito no exercício de sua
função. Pois bem, da análise dos argumentos apresentados,
tenho que razão não assiste a defesa, sobretudo porque,
muito embora tenha o excipiente se aproveitado da função
para a suposta prática delitiva, certo é que tal conduta sequer
. Com efeito,
evidenciou lesão a bens ou interesses da União
o artigo 109, IV, da CF, que é regra de competência
excepcional, não alcança o interesse genérico da União, pois
o interesse a que ele alude é aquele que a faz sujeito passivo
do delito cometido, não se referindo o dispositivo
constitucional a interesse federal, e sim interesse específico
de um dos entes da Federação (a União Federal). Nesse
contexto, a competência da Justiça Federal, em matéria
penal, só ocorre quando a infração penal é praticada em
como
detrimento de bens, serviços ou interesses da União
tal, ou seja, de bens ou serviços que possua, ou de seu
interesse direto e específico, o que não é o caso dos autos, já
, o que vai ao
que não houve qualquer prova nesse sentido
encontro do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e
Supremo
Tribunal
Federal:
HABEAS
CORPUS.
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
PENAL.
ESTELIONATO
SIMPLES
E
FORMAÇÃO
DE
QUADRILHA.
CONTINUIDADE DELITIVA. INTERCEPTAÇÃO DE
CARTÕES DE CRÉDITO ENVIADOS A CLIENTES.
EMPREGADO
DA
EMPRESA
BRASILEIRA
DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS. DELITOS QUE VISAVAM
OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM DETRIMENTO DE
PESSOAS
JURÍDICAS
DE
DIREITO
PRIVADO.
ABSOLVIÇÃO
DO
EMPREGADO
DA
EBCT.
INEXISTÊNCIA DE LESÃO A BENS, SERVIÇOS OU
INTERESSES DA UNIÃO, ENTIDADE AUTÁRQUICA
FEDERAL OU EMPRESA PÚBLICA. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL. COAÇÃO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADA. 1. Ainda que houvesse envolvimento de
empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos -
EBCT, que restou absolvido pela dúvida, para justificar a
fixação da competência federal para o processamento e
julgamento dos ilícitos assestados ao paciente haveria
necessidade de haver dano à referida empresa pública, o que
não restou comprovado. 2. Não demonstrada a ocorrência de
qualquer lesão a bens, serviços ou interesses da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, correta a decisão do
Documento eletrônico VDA50090868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:25
Código de Controle do Documento: 74f33d8c-9c58-49e5-b225-cc6ff0d0992b

Tribunal impetrado que denegou a ordem, mantendo a
competência da Justiça Estadual para processar e julgar os
delitos em questão. 3. Ordem denegada. HABEAS
CORPUS. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL
MILITAR. USO DE DOCUMENTO EXPEDIDO PELA
FORÇAS ARMADAS PARA FINS DE OBTENÇÃO DE
BENEFÍCIO JUNTO A EMPRESA PÚBLICA FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O uso de
documento falso expedido pela administração militar para o
fim de obter empréstimo junto à Caixa Econômica Federal,
empresa pública da União, mercê de configurar conduta
tipificada pelo Código Penal Militar (art. 315 da Decreto-
Lei no 1001/69), é ilícito absorvido pelo crime de estelionato
contra o patrimônio da União, não configurando crime
autônomo sujeito à jurisdição castrense. 2. É competente a
Justiça Federal para conhecer e julgar infração penal
cometida em detrimento de bens, serviços e interesses da
União, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição
Federal. 3. In casu, o paciente, ex-Cabo do Exército, fez uso
de documento militar ideologicamente falso visando obter
empréstimo bancário junto à Caixa Econômica Federal, não
havendo quaisquer elementos nos autos que denotem sua
intenção de contrapor-se à instituição militar ou a qualquer
de
suas
específicas
finalidades
ou
operações.
Consectariamente, evidencia-se a incompetência da Justiça
Penal Militar. 4. Ordem de habeas corpus concedida para
declarar a incompetência da Justiça Militar para a causa e
determinar o declínio da competência para processar e julgar
os fatos em favor da Justiça Federal (HC 112.489 - Rel.
Min. Luiz Fux, 1a Turma, D Je 10.11.2014). Sendo assim,
pelo exposto, com fundamento no art. 109, IV, da CF,
JULGO IMPROCEDENTE a presente exceção de
incompetência interposta por Everaldo Monteiro de Assis.
Traslade-se cópia da presente decisão aos autos da ação
penal 0915362-43.2019.8.12.0001.
No mesmo sentido, fora proferida decisão no Habeas Corpus n.
1400693-91.2020.8.12.0000:
HABEAS CORPUS - INTEGRAR ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA ARMADA - OPERAÇÃO "OMERTÀ" -
EXCEÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA
JULGADA
IMPROCEDENTE - ALEGAÇÃO INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA - JUSTIÇA FEDERAL - AFASTADA -
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA
-
REITERAÇÃO DE PEDIDOS DO HABEAS CORPUS No
1413048-70.2019.8.12.0000 - ORDEM PARCIALMENTE
Documento eletrônico VDA50090868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:25
Código de Controle do Documento: 74f33d8c-9c58-49e5-b225-cc6ff0d0992b

CONHECIDA
E,
NA
PARTE
CONHECIDA,
DENEGADA. I- Não cabe à Justiça Federal processar a
ação penal, quando o ato foi praticado fora do exercício da
função e a simples condição funcional do agente não
implica que o crime por ele praticado tenha índole federal,
se não comprometidos os bens, serviços ou interesses da
. [...] Com o
União e suas autarquias ou empresas públicas
parecer, conheço parcialmente a ordem e, na parte
conhecida, denego a ordem.
Os fundamentos são exatamente os mesmos no presente caso:
para que seja reconhecida a competência prevista no artigo 109,
IV, da Constituição da República, é necessário que os delitos
sejam praticados em "detrimento de bens, serviços ou interesse da
União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas".
O fato de o réu ter, em tese, praticado tais delitos na condição de
agente da polícia federal não implica necessariamente em lesão a
.
qualquer interesse da União
[...]
De nenhuma das provas ou indícios trazidos até o momento, é
possível inferir que a competência deva ser deslocada à Justiça
Federal, já que não há qualquer fato que se relacione ao disposto
no artigo 109, IV, da Constituição da República.
[...]
ISTO POSTO, e mais do que dos autos consta, com fundamento
no art. 109, IV, da CF, JULGO IMPROCEDENTE a presente
exceção de incompetência interposta por Everaldo Monteiro de
Assis.

O Tribunal estadual ratificou a decisão supra, sob os seguintes
fundamentos (fls. 1.295-1.303, grifei):
Tratam os autos de analisar a competência da Justiça Estadual
para o julgamento da Ação Penal de n° 0949166-
65.2020.8.12.0001, ao argumento de que o paciente que é policial
federal e no exercício da sua função teria acessado os dados ditos
sigilosos, recebido propina e integrado organização criminosa,
conforme descrição da denúncia formulada pelo Ministério
Público Estadual.
[...]
Para melhor esclarecer a atuação, em tese, do paciente na
organização criminosa, importante realizar uma síntese do caso.
Extrai-se das informações trazidas nos autos que, após a Polícia
Civil instituir uma força-tarefa, com a finalidade de apurar
homicídios ocorridos nesta capital, com indicativos claros de
Documento eletrônico VDA50090868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:25
Código de Controle do Documento: 74f33d8c-9c58-49e5-b225-cc6ff0d0992b

crime de pistolagem praticado por organização criminosa,
notadamente em virtude da utilização de armamento de guerra nas
execuções, culminaram na prisão em flagrante de Marcelo Rios,
com o qual foi apreendido 1 (um) carregador de pistola 9mm,
marca GLOCK, de uso restrito, com capacidade para 30 (trinta)
munições, 1 (um) carregador de pistola 9mm, de uso restrito, bem
como 2 (duas) caixas de munições calibre .22, 01 (uma) caixa de
munição calibre .380 e 2 (duas) caixas de munições calibre .38,
todas intactas, de uso permitido, 1 (um) carregador de pistola
9mm, de uso restrito, 2 (duas) caixas de munições calibre .22,
marca ARMSCOR, contendo 100 (cem) projéteis intactos; 01
(uma) caixa de munição calibre .380, marca AGUILA, contendo
50 (cinquenta) projéteis intactos; 2 (duas) caixas de munições
calibre .38, marca WINCHESTER, contendo 100 (cem) projéteis
intactos.2 (dois) fuzis modelo AK-47 calibre 762x3913; 4 (quatro)
fuzis calibre 55614; 1 (um) revólver calibre 35715; 15 (quinze)
pistolas16, sendo 11(onze) calibre 9mm e 04 (quatro) calibre .40,
todas de uso restrito,1 (uma) espingarda calibre 1217; 1 (uma)
espingarda calibre 2218 e outras 2 (duas) pistolas, sendo uma
calibre 22 e outra calibre 380, 15 (quinze) de calibre 762x51; 392
(trezentos e noventa e duas) de calibre 762x39 (AK47); 247
(duzentos e quarenta e sete) de calibre 762; 295 (duzentos e
noventa e cinco) de calibre 556; 184 (cento e oitenta e quatro) de
calibre 12; 539 (quinhentos e trinta e nove) de calibre 9mm; 37
(trinta e sete) de calibre .40; 2 (doze) de calibre .45; e 32 (trinta e
duas) calibre .22, sem autorização, 7 (sete) carregadores para arma
de fogo do tipo fuzil calibre .556; 8 (oito) carregadores para arma
de fogo do tipo fuzil calibre .762; 2 (dois) carregadores de arma
de fogo do tipo carabina calibre .22; e 2 (dois) carregadores para
arma de fogo do tipo calibre .12 (p. 45), além de 2 (dois)
silenciadores; e 1 (uma) luneta (informações extraídas da
denúncia de n 0021007-74.2019.8.12.0001).
Em consequência à referida prisão, na data de 03 de maio de
2019, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime
Organizado instaurou o PIC de n° 06.2019.00000707-8/GAECO,
para apurar a prática dos crimes de organização criminosa, porte
ilegal de arma de fogo, em razão da ocorrência de homicídios
ocorridos nesta Capital, cujas características demonstraram que
havia participação de vários envolvidos, com nítida divisão de
tarefas (autos de no 0033146-58.2019.8.12.0001, que tramitou na
7a Vara Criminal de Campo Grande-MS).
Após o início das investigações, as quais ocorreram de variadas
formas, foi possível demonstrar a participação de vários agentes,
Documento eletrônico VDA50090868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:25
Código de Controle do Documento: 74f33d8c-9c58-49e5-b225-cc6ff0d0992b

que integram uma organização criminosa, com a nítida divisão de
tarefas, cujo objetivo principal é a exploração de jogos ilegais,
corrupção, além da execução de homicídios.
Posteriormente, e em análise ao Procedimento Investigatório
Criminal no 06.2019.00001742-1/GAECO, verificou-se que
haveria a existência da organização criminosa desta Capital,
liderada por Jamil Name e Jamil Name Filho, bem como também
a existência de uma outra organização criminosa, com base na
cidade de Ponta Porã, liderada por Fahd Jamil e seu filho Flávio
Correia Jamil Georges, que serviria de apoio e auxiliaria uma a
outra, cuja finalidade seria a de praticarem delitos.
Demonstrou-se que "a organização criminosa do Núcleo 1 (Ponta
Porã) seria formada pelos líderes FAHD JAMIL e FLÁVIO
CORREIA JAMIL GEORGES, bem como por MARCO
MONTEOLIVA,
MELCIADES
ALDANA.
THYAGO
MACHADO ABDUL AHAD, e, ainda, pelos policiais civis
FREDERICO MALDONADO ARRUDA e ELVIS ELIR
CAMARGO LIMA e pelo policial federal EVERALDO
MONTEIRO DE ASSIS, que atuam mediante divisão de tarefas,
ressaltando-se que estes três últimos também possuem atuação na
organização criminosa desta Capital, liderada por JAMIL NAME
e JAMIL NAME FILHO."
Pelo que se depreende da ação penal de n° 0949166-
65.2020.8.12.0001, o paciente teria, em tese, por diversas vezes,

recebido vantagem econômica dos denunciados Fahd Jamil e
Flávio Correia Jamil Georges, determinando, em contrapartida,
que o paciente omitisse, retardasse ato de ofício, especialmente
para garantir o êxito das atividades ilícitas, além de, em tese, ficar
à disposição dos líderes da organização. Consta ainda que o
paciente teria realizado consultas sigilosas em favor da dita
organização.
Assim, o paciente integraria complexa organização criminosa, a
qual seria responsável pelos crimes de tráfico de armas de fogo,
corrupção, violação de sigilo funcional, homicídios, entre outros.
Pois bem.
[...]
O paciente é agente da polícia federal e aduz que a prática delitiva
seria compreendida pelas consultas de arquivos oficiais sigilosos,
repasse de dados e informações sobre operações policiais,
mediante continuado recebimento de propina, sendo, por isso, a
Justiça Federal competente para o processo e julgamento da ação
penal.
Em análise dos autos, especialmente do que se extrai do conteúdo
da decisão que rejeitou o pedido de exceção de incompetência
absoluta, ora impugnada, tem-se que, embora o paciente seja
Documento eletrônico VDA50090868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:25
Código de Controle do Documento: 74f33d8c-9c58-49e5-b225-cc6ff0d0992b

policial federal, essa condição não é capaz de ensejar o
deslocamento da competência.
Pela descrição pormenorizada da imputação delitiva, a
Procuradoria-Geral de Justiça descreveu o seguinte:
(...) Através dos dados bancários dos investigados da
Operação Omertà, nos autos n. 0001595-26.2020.8.12.0001,
constatou-se que Flávio Correa Jamil Georges ("Flavinho"),
outro investigado da Operação Omertà, transferiu no dia 25
de setembro de 2018, a quantia de R$ 2.500,00 para o
paciente, sendo que tal valor representava parte do
pagamento pela realização de serviços prestadas pelo
paciente, consistente no levantamento de informações sobre
Orlando da Silva Fernandes ("Orlando Bomba") para a
organização criminosa.
Durante as investigações da 1a fase da Operação Omertà,
quando do cumprimento de busca e apreensão na residência
de Everaldo, foram encontrados pen drives, cujo conteúdo
revelava informações pessoais sobre Orlando da Silva
Fernandes ("Orlando Bomba"), Aparecido Nogueira
("Betão") e Ilson Martins de Figueiredo, todos vítimas de
homicídios com a apuração do possível envolvimento das
organizações criminosas lideradas por Fahd Jamil e Jamil
Name.
Ao que tudo indica, o conjunto das informações foi entregue
pessoalmente no dia 17 de outubro de 2018, quando o
paciente esteve em Ponta Porã, MS, na companhia de
Rodrigo Betzkowski de Paula Leite (apontado como
integrante da organização criminosa de "Fuad" e
responsável pelo transporte de grande quantidade de
dinheiro). A data supramencionada, coincidentemente,
corresponde a poucos dias depois de ter recebido o
pagamento de R$ 2.500,00, e pouco dias antes da execução
de Orlando da Silva Fernandes (Orlando Bomba), ocorrida
em 26.10.2018 (págs. 875-877).(...) (p. 1283-1284)
Assim, pelo contexto fático ora analisado, não há como
comprovar que o paciente teria, em tese, praticado o ato no
exercício de suas funções administrativas e contra os interesses da
União, não havendo, absolutamente, que se falar em crime
e o deslocamento do julgamento da justiça estadual à
funcional
justiça federal, uma vez que foi denunciado por integrar
organização criminosa.
Portanto, não cabe à Justiça Federal processar a ação penal de n°
0949166-65.2020.8.12.0001, já que a simples condição funcional
Documento eletrônico VDA50090868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:25
Código de Controle do Documento: 74f33d8c-9c58-49e5-b225-cc6ff0d0992b

do agente não implica que o crime por ele praticado tenha índole
federal, se não comprometidos os bens, serviços ou interesses da
.
União e suas autarquias, ou empresas públicas federais
[...]
Posto isso, não verificando o constrangimento dito ilegal, afasto a
arguição de nulidade absoluta da competência da Justiça Federal
para processamento da ação penal em que o paciente foi
denunciado.

É assente nesta Corte Superior que "a competência da Justiça Federal,
em matéria penal, é excepcional e taxativa, sendo necessária a demonstração de
efetivo prejuízo a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas" (CC n. 210.370, relator Ministro Og Fernandes,
DJe
).
29/5/2025
Na hipótese, de acordo com as instâncias ordinárias, ainda que o ora
recorrente exercesse a função de policial federal, não há nos autos elementos que
atestem efetivo prejuízo a bens, serviços ou interesses da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, nos termos do art. 109, IV, da CF
/1988.
No mesmo sentido, opinou o Ministério Público Federal, em parecer de
lavra da Subprocuradora-Geral da República, Solange Mendes de Souza (fl. 1.399,
destaquei):
[...] a despeito do recorrente ter usado de sua função de Policial
Federal para obter informações sigilosas, o presente caso não se
enquadra em nenhum dos incisos previstos no art. 109 da
Constituição da República, porquanto não causou danos diretos à
União, impedindo a atração da competência Justiça Federal para
processamento e julgamento do feito.

Outrossim, é inviável rever a conclusão a que chegaram as instâncias de
origem sem o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento
vedado na via estreita do habeas corpus.
Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal: "Os elementos
contidos nos autos não evidenciam a alegada incompetência da Justiça estadual
para a supervisão judicial da investigação instaurada contra o paciente. Conforme
consignado pela autoridade impetrada, 'até o momento, não se delineia a existência
Documento eletrônico VDA50090868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:25
Código de Controle do Documento: 74f33d8c-9c58-49e5-b225-cc6ff0d0992b

de delito contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em
detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas'. De modo que a impossibilidade de um amplo
reexame de fatos e de provas, em sede de habeas corpus, impossibilita o
antecipado reconhecimento da competência da Justiça Federal, nos termos do art.
" (HC 221866 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira
109 da CF/88
Turma, julgado em 20-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG
20-03-2023 PUBLIC 21-03-2023).
Na mesma direção, menciono os seguinte julgados desta Corte Superior:
[...]
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus é
a via adequada para discutir a competência jurisdicional,
considerando a alegação de que os recursos são federais e a
competência deveria ser da Justiça Federal.
4. A questão também envolve a análise da necessidade de
revolvimento de matéria fático-probatória para determinar a
competência, o que é inviável na via do habeas corpus.
III. Razões de decidir
5. O habeas corpus não é cabível para reexame de prova ou para
questões que não afetam diretamente a liberdade de locomoção,
.
como a definição de competência sem reflexo no direito de ir e vir
6. A competência da Justiça estadual foi mantida, pois a ausência
de malversação de verbas federais afasta a competência da Justiça
Federal, conforme entendimento pacífico desta Corte.
7. A análise da competência demandaria um exame aprofundado
do conjunto fático-probatório, o que não é permitido na via
.
estreita do habeas corpus
[...]
(HC n. 994.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
)
18/6/2025
26/6/2025

[...]
3. Adiscussão consiste em saber se o habeas corpus é meio
adequado para discutir a competência jurisdicional quando não há
reflexo direto no direito de locomoção.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o
uso do habeas corpus para discutir competência, salvo em casos
de manifesta ilegalidade que afete diretamente a liberdade de
.
locomoção
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA50090868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:25
Código de Controle do Documento: 74f33d8c-9c58-49e5-b225-cc6ff0d0992b

[...]
(AgRg no HC n. 845.740/SP, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
)
14/4/2025
24/4/2025

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
).
26/8/2022
À vista do exposto, nego p
.
rovimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA50090868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:25
Código de Controle do Documento: 74f33d8c-9c58-49e5-b225-cc6ff0d0992b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 148.240 / MS
Número Registro: 2021/0154452-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00101962120208120001
00209736520208120001
062019000017421
09491666520208120001
14168885420208120000 1416888542020812000050000 209736520208120001
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EVERALDO MONTEIRO DE ASSIS
ADVOGADOS
: ADRIANO MAGNO DE OLIVEIRA - MS011835
ODILON DE OLIVEIRA JÚNIOR - MS011514
SIDNEI TADEU CUISSI - MS017252
ODILON DE OLIVEIRA - MS002062
CLAUDIA WINCKLER MONTEIRO - MS020390
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: FAHD JAMIL
CORRÉU
: FAHED JAMIL
CORRÉU
: FLAVIO CORREIA JAMIL GEORGES
CORRÉU
: JAMIL NAME
CORRÉU
: JAMIL NAME FILHO
CORRÉU
: BENEVIDES CANDIDO PEREIRA
CORRÉU
: CINTHYA NAME BELLI
Documento eletrônico VDA50397845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:28:25
Código de Controle do Documento: 0d93a52e-5e32-4b19-8306-67611d02b60b

CORRÉU
: DAVISON FERREIRA DE FARIAS CAMPOS
CORRÉU
: EUZEBIO DE JESUS ARAUJO
CORRÉU
: FREDERICO MALDONADO ARRUDA
CORRÉU
: JERSON DOMINGOS
CORRÉU
: LUCAS SILVA COSTA
CORRÉU
: LUCIMAR CALIXTO RIBEIRO
CORRÉU
: MARCELO RIOS
CORRÉU
: MARCO MONTEOLIVA
CORRÉU
: MELCIADES ALDANA
CORRÉU
: PAULO HENRIQUE MALAQUIAS DE SOUZA
CORRÉU
: RODRIGO BETZKOWSKI DE PAULA LEITE
CORRÉU
: THYAGO MACHADO ABDUL AHAD
CORRÉU
: VLADENILSON DANIEL OLMEDO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EVERALDO MONTEIRO DE ASSIS
ADVOGADOS : CLAUDIA WINCKLER MONTEIRO - MS020390
ADRIANO MAGNO DE OLIVEIRA - MS011835
ODILON DE OLIVEIRA JÚNIOR - MS011514
SIDNEI TADEU CUISSI - MS017252
ODILON DE OLIVEIRA - MS002062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:28:25
Código de Controle do Documento: 0d93a52e-5e32-4b19-8306-67611d02b60b